Tribunal: TJDFT
Processo: 0728474-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728474-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA FONSECA KONDA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KATIA FONSECA KONDA contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento no 0731865-59.2022.8.07.0001, movida em desfavor do ITAÚ UNIBANCO S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição (ID 135070946, origem). O pedido liminar foi indeferido (ID 38813112). É o relatório. Decido. Conforme informado pelo agravante, foi proferida sentença nos autos de origem, a qual homologou a desistência formulada pela autora e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. VII, do CPC. Conforme consabido, proferida sentença nos autos principais, a consequência é a perda superveniente do interesse recursal, o que leva à extinção do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o exame do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator